Tribunal: TCU
Processo: 021.121/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em razão de Omissão no dever de prestar contas, função null, para atendimento à/ao PSB/PSE - 2016 (no da TCE no sistema: 1341/2018).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social contra Diego de Carvalho Palheta e Francisco Pedro Aranha de Oliveira, ex-prefeitos do Município de Colares/PA (gestões de 2013 a 2016 e 2017 a 2020, respectivamente), em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos federais repassados por meio do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), na modalidade fundo a fundo, para a execução de serviços assistenciais no âmbito do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), no exercício de 2016; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel Francisco Pedro Aranha de Oliveira, para todos os efeitos, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Diego de Carvalho Palheta; 9.3. julgar irregulares as contas de Diego de Carvalho Palheta e Francisco Pedro Aranha de Oliveira, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, III, "a", "b" e "c", 19 e 23, III, da Lei 8.443/1992, e condená-los ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das quantias ao Fundo Nacional de Assistência Social, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: 9.3.1 Débito relacionado a Diego de Carvalho Palheta: Data da Ocorrência Valor Histórico (R$) 22/12/2016 77.770,12 9.3.2 Débito relacionado a Francisco Pedro Aranha de Oliveira: Data da Ocorrência Valor Histórico (R$) 1o/1/2017 124.473,20 9.4. aplicar em desfavor de Diego de Carvalho Palheta e Francisco Pedro Aranha de Oliveira a multa individual prevista no artigo 57 da Lei 8.443/1992, nos valores especificados, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; Responsável Valor (R$) Diego de Carvalho Palheta 40.000,00 Francisco Pedro Aranha de Oliveira 65.000,00 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. dar ciência do presente acórdão ao Fundo Nacional de Assistência Social e aos responsáveis; e 9.7. encaminhar cópia desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Pará, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.